Tribunal: TJDFT
Processo: 0017235-02.2014.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0017235-02.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOTO PRODUTOS METALURGICOS LTDA EPP - EPP APELADO: SERINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por TOTO PRODUTOS METALURGICOS LTDA EPP - EPP contra a r. sentença (ID 44457805) proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução de título extrajudicial no 0017235-02.2014.8.07.0007, ajuizada pelo apelante contra SERINIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, por meio da qual reconheceu a prescrição intercorrente e julgou o extinto o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios. De início, compulsando os autos, verifica-se que o recurso de apelação se encontra desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente TOTO PRODUTOS METALURGICOS LTDA EPP - EPP para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora